Tribunal: TJPA
Processo: 0000310-33.2014.8.14.0201
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-08-21

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0000310-33.2014.8.14.0201
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Turma de Direito Penal
RECURSO: Apelação Criminal
COMARCA: Distrito de Icoaraci-Belém/PA (2ª Vara Criminal)
APELANTE: Adnilson de Lima Braga
DEFENSOR PÚBLICO: Dr. Francisco José Pinho Vieira
APELADA: A Justiça Pública
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas
RELATORA:
Desa.
Vânia Lúcia Silveira
REVISORA:
Desa
. Maria Edwiges de Miranda Lobato
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, § 2º, INC. II, DO CPB. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA-BASE. REDUÇÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. VETORES DO ART. 59, DO CPB TODOS FAVORÁVEIS. PROCEDÊNCIA. MAJORANTE. CONCURSO DE AGENTES. APLICAÇÃO EM 1/3. PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
Se todos os Vetores do artigo 59, do CPB forem favoráveis ao réu, a aplicação pena-base no patamar mínimo legal é medida que se impõe.
2.
Resta prejudicado o pedido de aplicação da majorante do concurso de agentes em 1/3, quando se verifica que o
quantum
desejado já fora fixado na fração pretendida.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
conhecimento do recurso,
e dar-lhe parcial
provimento
, a fim de diminuir a pena-base ao seu patamar mínimo legal, ou seja, para 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, ficando o
quantum
definitivo da sanção privativa de liberdade em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pena de multa de 13 (treze) dias-multa, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos dias 03 a 10 do mês de agosto de 2020.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.
Belém/PA, 10 de agosto de 2020
Desa.
Vânia Lúcia Silveira
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
Adnilson de Lima Braga,
inconformado com a sentença prolatada pelo Exmo. Sr. Jackson José Sodré Ferraz, Juiz de Direito Titular da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, da Comarca da Capital, que o condenou à pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e a 106 (cento e seis) dias-multa, incursionado que foi nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal brasileiro.

Narra a denúncia
, às fls. 02/03, que no dia 20/01/2014, por volta das 10h30min, em via pública, na 2ª Rua, do bairro da Campina, neste Distrito, os ora acusados chegaram em uma motocicleta, tendo Adnilson descido do dito veículo, aplicado uma gravata na vítima Marissa Marcelly Monteiro da Costa, anunciou o assalto e dela subtraiu um
notebook
, marca CCE.

Que o primeiro denunciado Adnilson subiu na moto e fugiu juntamente com o seu parceiro e segundo acusado Jack, tendo a ofendida acionado uma viatura da Polícia Militar cujos integrantes, depois de realizar uma busca nas imediações, conseguiram prender os aqui denunciados, que reconhecidos pela vítima Marissa Marcelly, foram conduzidos até a Seccional Urbana de Icoaraci, para as providências legais.

Que o objeto roubado foi recuperado na residência de Galúcia Tahis Silva de Souza.

Por fim, assevera a peça acusatória que a autoria do crime em exame se faz comprovar por meio dos depoimentos prestados pelos Policias Militares, pelas declarações da vítima e confissão dos próprios denunciados; enquanto a materialidade resta sobejamente evidenciada pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objetos, à fl.17.

Em

razões recursais
, às fls. 170/173, pugna a defesa pela reforma da sentença
a quo
, para reduzir a pena-base ao patamar mínimo legal, ante a inexistência de qualquer Circunstância Judicial desfavorável ao réu, assim como seja a majorante do concurso d agentes aplicada à razão de 1/3.

Em

contrarrazões
, às fls. 175/176, o RMP de 1º grau, Dr. Lauro Francisco da Silva Freitas Júnior, manifesta-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, a fim de que a pena-base seja reduzida ao marco inicial, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão.

Nesta Instância Superior
, o 2º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Luiz Cesar Tavares Bibas, pronunciou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, para que seja redimensionada a pena-base para o mínimo legal, diante da avaliação favorável de todas as circunstâncias judiciais.

É o relatório.

À douta revisão da Exma. Sra. Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
- Da revisão na dosimetria da pena-base

Pugna a defesa, pela reforma da sentença
a quo
para que a pena-base seja reduzida ao seu patamar mínimo legal, ante a inexistência de Circunstâncias Judiciais do art. 59, do CPB, desfavoráveis ao réu.

Em análise dos autos, verifico que razão assiste à defesa, senão vejamos.

Nesse sentido, importa transcrever, na parte que interessa a sentença
a quo
, mais especificamente à fl. 94v.:

Dosimetria da pena em relação ao Réu ADNILSON DE LIMA BRAGA:

Passo à individualização da pena em relação ao Réu com observância das disposições dos Arts. 68 e 59, do CPB.

O Réu não registra antecedentes criminais.

Sua conduta social é boa, haja vista a inexistência de elementos para aferir o seu comportamento na comunidade.

Culpabilidade comprovada não alcançou contornos especiais suficientes a elevar maior exasperação da pena.

Não existem elementos necessários para aferir a personalidade do Acusado, portanto, favorável.

Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal, portanto, circunstância favorável.

As circunstâncias não alcançaram contornos suficiente aptos a justificar maiores exasperação da pena.

As consequências extrapenais não foram graves, pois os objetos roubados foram recuperados.

O comportamento da vítima em nada influenciou a ocorrência do delito, de forma que considero como circunstância neutra, conforme entendimento esposado na Súmula nº18 do E. TJE/PA.

Concluindo, à vista de tais circunstâncias judiciais fixo a pena-base no grau acima do mínimo prevista para o crime de roubo, isto é, em
05 (cinco) anos de reclusão e 90 (noventa) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época da infração.

Não vislumbro a ocorrência de agravantes na espécie.

Verifico a atenuante em ter o Réu confessado a autoria do fato (Art.65, III, ¿d¿, CPB),

razão pela qual diminuo a pena em 6 (seis) meses de reclusão e 10 (dez) dias-multa, passando a dosá-la provisoriamente em
04 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias-multa.

Não existe causa de diminuição da pena.

Reconheço a causa de aumento prevista no Art. 157, §2º, II, do CPB (se a violência ou ameaça é exercida em concurso de pessoas) aplico-a, razão pela qual aumento a pena em 1/3 (um terço), ou seja, aumento em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa, passando a dosá-la
06 (seis) anos de reclusão e 106 (cento e seis) dias-multa.

Portanto,
torno definitiva a pena
do
Réu ADNILSON DE LIMA BRAGA em 06 (seis) anos de reclusão e 106 (cento e seis) dias-multa, devendo o regime inicial ser o semiaberto
.

Considerando a inexistência de certidão carcerária nos autos, remeto o cálculo da detração ao Juízo da Execução Penal.

Incabível qualquer substituição.

Como se vê, não há Vetor do art. 59 do CPB tido como desfavorável ao réu, ora apelante, o que significa que TODAS as Circunstâncias Judicias da referida norma, que norteiam o
quantum
da pena-base foram favoráveis ao mesmo, impondo sua fixação no patamar mínimo legal, consoante pedido feito pela defesa no presente recurso.

Dessa forma, passo a realizar nova dosimetria da pena, de forma individualizada, com fulcro no art. 5º, XLVI da Constituição da República e artigos 59 e 68, ambos do Código Penal brasileiro, aproveitando, no que couber, a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci-Belém/PA,
in verbis
:

DA DOSIMETRIA DA PENA:

A pena prevista para o crime de roubo é a de
reclusão de

04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa
.

PENA BASE

Iniciando a dosimetria da sanção, o art. 59 do Código Penal impôs ao julgador, para o estabelecimento da pena aplicável à hipótese, e de forma individual, a necessidade de apreciar a culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime e o comportamento da vítima. Tratam-se das circunstâncias judiciais, que devem ser consideradas na fixação inicial - pena base - a ser imposta ao agente.

Assim,
a culpabilidade
tenho como favorável, pois pelas características pessoais do acusado de homem comum do povo, dentro do contexto do crime, não há uma elevada intensidade de reprovação de sua conduta, além da abstraída da própria natureza perniciosa do crime de per si,
sendo, portanto, circunstância judicial neutra ao agente;
os a
ntecedentes
também se mostram favoráveis, pois o réu não foi anteriormente condenado por contravenção ou por crime com trânsito em julgado após os fatos, ora apurados; sua
conduta Social
não o desfavorece, dada a ausência de elementos suficientes para fins de melhor análise de tal circunstância judicial;
personalidade
favorável,

pois não há elementos nos autos a valorar referido vetor; quanto aos
motivo do crime
, não vislumbro haver elementos para perquirir tal circunstância, já que a conduta se justifica pelo desejo de obtenção de lucro fácil, o qual já é punido pela própria tipicidade, razão pela qual deixo de valorar;
as circunstâncias
da infração penal em análise o favorecem, pois não alcançaram contornos suficientemente aptos a justificar maiores exasperação da pena;
as consequências do crime
são favoráveis, pois o objeto roubado fora recuperado, o
comportamento da vítima
neutra
,
pois nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição, consoante Súmula Nº 18 deste Egrégio Tribunal.

Com efeito, tendo em vista que todas as Circunstâncias Judiciais se mostraram favoráveis ao réu, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, a razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Nesta 2ª fase
, não obstante exista a circunstância atenuante de pena, prevista no art. 65, III, ¿d¿, confissão espontânea, deixo de diminuir, tendo em vista que a sanção inicial já está fixada no mínimo legal, consoante Súmula 231, do STJ, seguida por este Egrégio Tribunal de Justiça, razão pela qual mantenho a reprimenda em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Inexistem agravantes genéricas preponderantes.

Na terceira fase
, não há causa de diminuição, mas sim de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inc. II, do CPB, por isso, elevo a reprimenda em 1/3 (um terço)
passando a ser de 05 (cinco) anos e 04 (meses) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa,
calculada sobre o salário mínimo vigente à época do fato, pena essa que torno final, concreta e definitiva.

Por fim determino que o apenado inicie o cumprimento da sanção privativa de liberdade em

regime semiaberto,

em estabelecimento prisional apropriado do Estado, na forma do

art. 33, § 2º, `b¿, da Lei Substantiva Penal.

Incabível qualquer substituição.
- Da aplicação da majorante no mínimo legal

Por fim, requer a defesa para que a majorante do concurso de agentes, prevista no § 2º, inc. II, do art. 157, do CPB seja aplicada no seu mínimo legal.

Com efeito, verifica-se que o pedido supra resta prejudicado, ante a aplicação da referida majorante já tenha sido imposta à fração de 1/3, ou seja, no mínimo permitido por lei.

Ante o exposto e, acompanhando
in totum
o parecer Ministerial conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, a fim de diminuir a pena-base ao seu patamar mínimo legal; ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, ficando o
quantum
definitivo da sanção privativa de liberdade em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e pena de multa de 13 (treze) dias-multa, tudo nos termos da fundamentação supra.

É o voto.
Belém/PA, 10 de agosto de 2020
Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora